Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), RITA SOARES NOGUEIRA - CPF: 628.111.001-30 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - CONTRATAÇÃO AINDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo, os descontos de parcelas referentes a empréstimos consignados do benefício previdenciário da autora, cuja contratação ainda não foi comprovada pela instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1000298-89.2023.8.11.0000

Agravante:
Rita Soares Nogueira

Agravado:
Banco Pan S.A.

Processo na origem nº 1001541-51.2022.8.11.0017

2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Rita Soares Nogueira
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.
(Proc. nº
1001541-51.2022.8.11.0017
), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela autora, ora agravante.

Defende a admissibilidade e o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Afirma que ajuizou a ação ao tomar conhecimento de descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo banco requerido, referentes a contrato de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, porquanto diz que restou demonstrada a verossimilhança das alegações pelos documentos juntados aos autos, que comprovam os descontos realizados pelo agravado, bem assim assevera que o perigo na demora está presente, em razão de os descontos serem realizados sobre verba de natureza alimentar, que pode gerar risco ao seu sustento.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado.

Sem pedido de efeito suspensivo (Id. 154871175).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 157831163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Rita Soares Nogueira
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.
(Proc. nº
1001541-51.2022.8.11.0017
), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela autora, ora agravante.

Busca a agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em sua aposentadoria.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora agravante recebe benefício previdenciário junto ao INSS referente à aposentadoria por idade e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a empréstimos consignados que não contratou.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pela agravante, entre eles as cópias de seu extrato de empréstimos consignados (Id. 101900084 e seguintes – processo origem), que, de fato, são realizados descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contratos de empréstimo consignado, pelo banco requerido, com parcelas nos valores de R$ 348,75, de R$ 451,25 e de R$ 181,00.

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta, conforme Certidão de Id.
157831163
e, dessa forma, deixou de produzir documentação comprobatória da regularidade da contratação até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado pelo banco requerido.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III -

Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante” (TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados, realizados pelo banco agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023